Tribunal: CARF
Processo: 10675.000191/2004-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO EDUARDO ZERBETO ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 1999
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCORRÊNCIA.
A nulidade da ciência do Auto de Infração por meio de edital reconhecida judicialmente não atinge o lançamento que, conforme determinação judicial, foi mantido, anulando-se todos os atos posteriores à irregular cientificação.
CONEXÃO PROCESSUAL. LANÇAMENTOS DISTINTOS.
Não há conexão entre lançamentos distintos, realizados em momentos também distintos, ainda que se refiram ao mesmo contribuinte e tenham por objeto o mesmo tributo incidente sobre a mesma propriedade rural.
PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Tendo a irregularidade formal na cientificação do lançamento ao sujeito passivo sido sanada por provimento judicial, não há que se falar em improcedência do lançamento face à alegada dificuldade de produção de provas pela parte para a sua defesa decorrente do lapso temporal entre a ciência irregular e sua retificação após a decisão judicial.
INTIMAÇÃO DO PATRONO DO SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
SUBSIDIARIEDADE DA UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
Sendo o Processo Administrativo Fiscal integralmente regido pelas determinações do Decreto no 70.235/72, apenas subsidiariamente se aplicam as disposições do Código de Processo Civil.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 1999
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. GLOSA POR NÃO APRESENTAÇÃO DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. EXERCÍCIO DE 1999.
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores ocorridos até o exercício de 2000.
RESERVA LEGAL. EXIGÊNCIA DO ADA. RESERVA AVERBADA ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
ÁREA DE PASTAGENS. GLOSA. PROVA NÃO REFUTADA NEM ANALISADA PELO LANÇAMENTO OU PELO ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
A falta de análise ou de indicação de motivos para sua não aceitação de contrato de locação de pasto que consta dos autos desde antes da emissão do Auto de Infração como prova da efetiva utilização de área de pastagens pelo lançamento fiscal e pelo Acórdão recorrido implica o afastamento da glosa justificada apenas por presunção fundada na não apresentação de notas fiscais de compra de vacinas.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO x LAUDO DE AVALIAÇÃO.
Presentes as condições previstas na legislação que determinam o arbitramento do Valor da Terra Nua pela Fiscalização tributária e não apresentando a contribuinte laudo técnico capaz de afastar os valores ali indicados, devem ser mantidos os valores apurados no Lançamento.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA
Aplicados conforme prescrição normativa vigente, não podem ser afastadas as exigência a título de multa de ofício e juros de mora incidentes sobre o valor do tributo mantido pelo julgamento administrativo.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.000191/2004-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.172 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
FABIO TEODORO FRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 1999
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCORRÊNCIA.
A nulidade da ciência do Auto de Infração por meio de edital reconhecida
judicialmente não atinge o lançamento que, conforme determinação judicial,
foi mantido, anulando-se todos os atos posteriores à irregular cientificação.
CONEXÃO PROCESSUAL. LANÇAMENTOS DISTINTOS.
Não há conexão entre lançamentos distintos, realizados em momentos também
distintos, ainda que se refiram ao mesmo contribuinte e tenham por objeto o
mesmo tributo incidente sobre a mesma propriedade rural.
PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA DO
LANÇAMENTO.
Tendo a irregularidade formal na cientificação do lançamento ao sujeito
passivo sido sanada por provimento judicial, não há que se falar em
improcedência do lançamento face à alegada dificuldade de produção de
provas pela parte para a sua defesa decorrente do lapso temporal entre a ciência
irregular e sua retificação após a decisão judicial.
INTIMAÇÃO
DO
PATRONO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
SUBSIDIARIEDADE DA UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL
Sendo o Processo Administrativo Fiscal integralmente regido pelas
determinações do Decreto no 70.235/72, apenas subsidiariamente se aplicam as
disposições do Código de Processo Civil.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 1999
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. GLOSA POR NÃO
APRESENTAÇÃO DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. EXERCÍCIO
DE 1999.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.000191/2004-62
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.172 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.000191/2004-62

A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo
IBAMA, ou órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício
relativo a fatos geradores ocorridos até o exercício de 2000.
RESERVA LEGAL. EXIGÊNCIA DO ADA. RESERVA AVERBADA
ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
ÁREA DE PASTAGENS. GLOSA. PROVA NÃO REFUTADA NEM
ANALISADA
PELO
LANÇAMENTO
OU
PELO
ACÓRDÃO
DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA
A falta de análise ou de indicação de motivos para sua não aceitação de
contrato de locação de pasto que consta dos autos desde antes da emissão do
Auto de Infração como prova da efetiva utilização de área de pastagens pelo
lançamento fiscal e pelo Acórdão recorrido implica o afastamento da glosa
justificada apenas por presunção fundada na não apresentação de notas fiscais
de compra de vacinas.
VALOR
DA
TERRA
NUA.
ARBITRAMENTO
x
LAUDO
DE
AVALIAÇÃO.
Presentes as condições previstas na legislação que determinam o arbitramento
do Valor da Terra Nua pela Fiscalização tributária e não apresentando a
contribuinte laudo técnico capaz de afastar os valores ali indicados, devem ser
mantidos os valores apurados no Lançamento.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA
Aplicados conforme prescrição normativa vigente, não podem ser afastadas as
exigência a título de multa de ofício e juros de mora incidentes sobre o valor do
tributo mantido pelo julgamento administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para restabelecer as áreas de reserva legal, de preservação
permanente e com pastagens, conforme declaradas.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.172 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.000191/2004-62

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no 03-
059.956, da 1a Turma de Julgamento da DRJ/BSB cuja ementa foi a seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 1999
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DAS
ÁREAS
DE
UTILIZAÇÃO
LIMITADA/RESERVA
LEGAL
E
DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para serem excluídas do ITR, exige-se que essas áreas, informadas na DITR/1999 e
glosadas pela autoridade fiscal, sejam reconhecidas como de interesse ambiental ou
objeto de Ato Declaratório Ambiental ADA, protocolado, em tempo hábil, junto ao
IBAMA, além da averbação tempestiva da área de reserva legal.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel no
respectivo ano base, suficiente para acatar a área de pastagens declarada para o
ITR/1999, deverá ser mantida a glosa parcial, efetuada pela autoridade autuante ,
observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela autoridade fiscal, por falta de documentação
hábil para comprovar o valor fundiário atribuído ao imóvel, nos termos da legislação de
regência.
DA PROVA PERICIAL A perícia técnica destina-se a subsidiar o julgador para formar
sua convicção, limitando-se a elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos
autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação
prevista na legislação pertinente.
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA E DOS JUROS DE MORA.
O imposto suplementar, apurado em procedimento de fiscalização, será exigido
juntamente com a multa proporcional e os juros de mora baseados na Taxa SELIC,
ambos aplicados aos demais tributos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Conforme o relatório do Acórdão acima:
Pelo auto de infração/anexos de fls. 04/12, o contribuinte/interessado foi intimado a
recolher o crédito tributário de R$ 30.697,15, referente ao lançamento do ITR/1999, da
multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora, calculados até 30/12/2003, tendo como
objeto o imóvel rural denominado “Fazenda da Prata” (NIRF 2.510.9499),
com área total declarada de 1.025,9 ha, situado no município de Prata – MG.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal e o demonstrativo de apuração do imposto
devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 05/11.
A ação fiscal iniciou-se com o termo de intimação de fls. 16, para o contribuinte
apresentar, dentre outros, os seguintes documentos:
- certidão ou matrícula atualizada do registro imobiliário, com averbação da área de
reserva legal, e Ato Declaratório Ambiental – ADA;
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.172 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.000191/2004-62

- notas fiscais de aquisição de vacinas e fichas de vacinação do IMA, referentes ao
rebanho existente em 1998.
Em atendimento, foram anexados os documentos de fls. 18/45.
Após análise desses documentos e da DITR/1999, a autoridade fiscal glosou
integralmente as áreas ambientais declaradas de preservação permanente (206,0 ha) e de
utilização limitada (74,6 ha), além de glosar parcialmente a área com pastagens,
reduzida de 685,9 ha para 575,7 ha, e desconsiderar o VTN declarado de R$
307.680,00 (R$ 299,91/ha), arbitrando-o em R$ 380.200,00 (R$ 370,60/ha), com base
no SIPT/RFB, com o consequente aumento das áreas tributável/aproveitável, do VTN
tributável e da alíquota de cálculo, pela redução do grau de utilização do imóvel, tendo
sido apurado imposto suplementar de R$ 12.256,31, conforme demonstrativo de fls.07.
Tendo sido anulado o presente processo somente a partir da intimação por edital, por
decisão judicial transitada em julgado, conforme despacho de fls. 536/538, o
contribuinte foi novamente cientificado do lançamento em 06/11/2013 (cópia do AR/fls.
543) e, por meio de representantes legais, apresentou em 05/12/2013 sua impugnação de
fls. 546/573, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 574/638, alegando,
em síntese:
- o referido lançamento deve ser anulado, pois houve cerceamento ao seu direito
constitucional de ampla defesa e ao contraditório, por ter sido indevida e arbitrariamente
intimado por edital em 2004, quando poderia ter apresentado os documentos solicitados
e requerido perícia no imóvel;
- o presente processo deverá ser julgado com os mesmos fundamentos atribuídos à
decisão do processo no 10675.001991/0079 (ITR/1997), devido a seu objeto e à
identidade das partes, em que o impugnante teve seu recurso provido por unanimidade,
sendo inexigíveis a multa e os juros de mora;
- discorre sobre o citado procedimento fiscal, do qual discorda, pela inexigibilidade do
ADA e desnecessidade da averbação da área de utilização limitada/reserva legal, bem
como por ter sido desconsiderado o contrato de locação registrado em cartório para a
área de pastagens, além de não ter sido intimado a comprovar o VTN para o ITR/1999,
por meio de laudo de acordo com as normas da ABNT; por não poder voltar no tempo,
junta como prova emprestada o laudo apresentado para o ITR/1997;
- cita e transcreve parcialmente a legislação de regência, acórdãos do Judiciário e do
antigo Conselho de Contribuintes, atual CARF, para referendar seus argumentos, além
de requerer perícia, relacionar os quesitos a serem respondidos e indicar assistente
técnico;
Ao final, o interessado requer sejam as intimações feitas em nome do representante
legal indicado, seja acolhida a presente impugnação e julgada totalmente procedente,
com a nulidade do processo administrativo, a juntada das provas em direito admitidas,
além de apresentação de memoriais e envio de ofícios à Prefeitura e à Emater, para
comprovar o VTN declarado para o ITR/1999.
Regularmente cientificado da decisão acima em 03/04/2014 (Aviso de
Recebimento às fls.658), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 29/04/2014 (Carimbo na
folha de rosto do Recurso às fls.665), onde alega que:
a) a irregular intimação do lançamento por edital e que foi anulada judicialmente
acarretou cerceamento de sua defesa uma vez que passados 10 anos dos fatos
já não lhe é mais possível instruir devidamente os autos com provas
contemporâneas ou mesmo realização de perícia haja visto que o imóvel nem
mais lhe pertence;
b) além disso, a decisão de primeira instância também lhe cerceou a defesa pois,
em lugar de lhe proporcionar a devida instrução probatória, preferiu julgar
procedente o lançamento na forma em que se encontravam os autos;
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.172 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.000191/2004-62

c) na eventualidade do deferimento da prova pericial por este Conselho, deverá
ser intimado o atual proprietário do imóvel para que permita o ingresso do
perito e dos assistentes técnicos das partes para sua realização;
d) haveria conexão entre estes autos e os autos do processo administrativo fiscal
no 10675.001991/00-79, que se trata de lançamento de ITR contra o mesmo
contribuinte porém de anos anteriores e que já foi julgado procedente pelo
então Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda;
Após essas arguições preliminares e breve relato dos fatos até então ocorridos, o
contribuinte indica as razões porque entende que é indevida a exigência fiscal, antes asseverando
que:

Quanto aos motivos porque entende ser indevido o lançamento, enumera:
a) é inexigível a apresentação de ADA tendo em vista que a reserva legal se
encontra devidamente averbada na matrícula do imóvel desde 1989;
b) a decisão de primeira instância não analisou devidamente os argumentos
apresentados quanto à glosa parcial da área de pastagens, especialmente o
contrato de locação apresentado na Impugnação;
c) quanto ao Valor da Terra Nua – VTN, alega que não foi intimada a apresentar
Laudo Avaliativo que pudesse confrontar o arbitramento efetuado e que,
quando intimado, apresentou todos os documentos requeridos.
Indica que, no intuito de demonstrar sua boa fé no que diz respeito à produção
de provas que pudesse comprovar suas alegações, trouxe posteriormente aos
autos laudo técnico realizado para fins do processo no 10675.001991/00-79
somente para demonstrar que, se tivesse sido intimado a apresentar referido
laudo à época dos fatos, teria providenciado sua elaboração àquela época;
Além disso, poderia ter sido realizada perícia ainda quando era proprietário do
imóvel, procedimento que, hoje, se mostra não apenas de difícil realização
face a não mais ser proprietário do imóvel, como também resultará infrutífera,
face às possíveis alterações procedidas no imóvel pelo atual proprietário;
d) seria indevida a exigência de multa e de juros de mora no presente feito haja
visto que o contribuinte não se encontraria em mora e que, por ter optado pela
discussão administrativa do presente feito, também lhe seria cabível a redução
da multa para pagamento após a decisão administrativa definitiva;
e) com relação à instrução probatória:
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.172 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.000191/2004-62

(...)

(...)

Ao final, requer:

Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.172 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.000191/2004-62

É o relatório.

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme exposto no relatório acima, há algumas questões preliminares a serem
analisadas e, portanto, sem demora, vamos a elas.

Do cerceamento de defesa
Argumenta o Recurso Voluntário que, por ter sido irregularmente cientificado do
lançamento por meio de Edital, foi privado de exercer seu direito defesa em toda sua plenitude
haja visto que, somente para reverter a indevida intimação via edital, passaram-se 10 anos desde
aquela irregular intimação.
A esse respeito, alega que:
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.172 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.000191/2004-62

(...)

(...)

Não me parece que a irregular intimação do lançamento por meio de edital tenha
prejudicado a defesa do sujeito passivo a ponto de lhe podermos acolher o argumento de
cerceamento de defesa, mesmo se considerarmos que, de fato, o ideal seria que o vício formal
não tivesse ocorrido.
Entretanto, vimos que a irregularidade apurada dizia respeito à utilização de meio
inadequado para ciência do lançamento ao contribuinte e, como tal, o vício já foi revisado pelo
provimento judicial que, acolhendo a arguição de nulidade da ciência por edital, anulou todo o
procedimento a partir deste ponto e mandou repetir aquela cientificação e reabrir o prazo para
apresentação de Impugnação, tudo conforme preceitua o Decreto no 70.235/72:
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.172 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.000191/2004-62

Art. 59. São nulos:
(...)
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Foi exatamente o provimento judicial. Declarou a nulidade da ciência por edital e
determinou o prosseguimento do feito a partir daquele ponto. E foi isso exatamente o que foi
feito neste caso, não havendo que se falar em nulidade de todo o procedimento quando o
provimento judicial já determinou sua nulidade apenas a partir da ciência por edital.
Por este motivo, voto pela improcedência desta preliminar do Recurso Voluntário.

Conexão de processos – mesmas partes e objeto
Prosseguindo, argumenta o Recurso Voluntário que haveria conexão entre estes
autos e os autos do Processo Administrativo Fiscal no 10675.001991/00-79 que, inclusive, já foi
julgado e obteve êxito em decisão administrativa definitiva perante a Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CSRF.
Como se pode observar pela própria numeração dos autos, tratam-se de
lançamentos autuados em decorrência de ações fiscais distintas e que, ainda que relativos ao
mesmo sujeito passivo e ao mesmo imóvel e tributo, entre eles não há conexão que determine
que o julgamento de um implique necessariamente a mesma decisão para o outro.
É certo que, se este processo não houvesse tramitado irregularmente por 10 anos
antes de ser reconhecida a irregular cientificação via edital, talvez ambos processos até mesmo
tivessem sido reunidos e analisados pela mesma autoridade julgadora.
Porém, tal não ocorreu e desse fato não decorre nenhum prejuízo à defesa do
contribuinte, de modo que, quanto a essa matéria, também deve ser negado provimento ao
Recurso Voluntário.
Além do mais, é pertinente também o argumento do Acórdão recorrido segundo o
qual:
A solicitação do impugnante, de que o presente processo fosse julgado com os mesmos
fundamentos atribuídos à decisão do processo no 10675.001991/0079 (ITR/1997),
julgado nesta DRJ/BSB pelo acórdão no 5.178/2003, além de não haver efeito
vinculante entre ambos, também não deve ser acatada para não agravar a exigência, pois
a referida decisão manteve a glosa das mesmas áreas declaradas de preservação
permanente (206,0 ha) e de utilização limitada (74,6 ha) e aceitou uma área com
pastagens (485,7 ha) menor que considerada pela autoridade autuante (575,7 ha), para o
ITR/1999, bem como arbitrou um VTN (R$ 416.987,76) maior que o arbitrado neste
julgamento (R$ 380.200,00), como será visto em seguida.
Por estes motivos, quanto a esta preliminar também nego provimento ao Recurso
Voluntário.

Da inegigibilidade da ADA – reserva legal e Área de Preservação Permanente – APP
Ingressando já nas questões de mérito do presente Recurso, peticiona o recorrente
pelo acolhimento de seus argumentos indicando que:
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.172 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.000191/2004-62

O Acórdão recorrido, tratando da matéria, decidiu que:
Para acatamento das áreas ambientais de preservação permanente (206,0 ha) e de
utilização limitada/reserva legal (74,6 ha), informadas na DITR/1999, é necessário que
se cumpra, primeiramente, a exigência genérica contida na intimação fiscal (fls.16), de
protocolização tempestiva de Ato Declaratório Ambiental – ADA no IBAMA.
(...)
Em se tratado do exercício de 1999 e considerado, especificamente, o art.10, § 4o, inciso
II, da IN/SRF referida, o prazo para a protocolização, junto ao IBAMA/órgão
conveniado, do requerimento solicitando o competente Ato Declaratório Ambiental
expirou em 31 de março de 2000, ou seja, seis meses após o termo final para a entrega
da DITR/1999 (30/09/1999, de acordo com a IN/SRF no 088/1999).
No presente caso, o impugnante apresentou o ADA/1997 (fls.609),protocolado
intempestivamente em 27/10/2000, com as áreas de preservação permanente (63,9 ha) e
de reserva legal (209,8), divergentes das áreas declaradas de 206,0 ha e 74,6 ha,
respectivamente, sendo desconsiderado para excluí-las do cálculo do ITR/1999.
(...)
No que se refere à área de utilização limitada/reserva legal declarada (74,6 ha), há ainda
a exigência específica, também contida na citada intimação, de sua averbação
tempestiva no registro de imóveis competente.
(...)
Dessa forma, para excluí-la da tributação no ITR/1999, a área de utilização
limitada/reserva legal declarada deve estar averbada na data de ocorrência do fato
gerador do respectivo exercício, 01/01/1999.
Dos autos, consta a averbação de uma área de reserva legal de 209,83 ha, datada de
31/05/1989 (fls. 592), considerando-se cumprida essa exigência para área declarada no
exercício de 1999 de 74,6 ha.
No entanto, não cumpridas as exigências quanto ao ADA, para fins de não incidência do
ITR/1999, devem ser mantidas as glosas das áreas de preservação permanente (206,0
ha) e de utilização limitada/reserva legal (74,6 ha), efetuadas pela autoridade autuante,
bem como sua conseqüente reclassificação como áreas tributáveis/aproveitáveis.
Quanto a este ponto, não há o que se discutir. Este Conselho possui entendimento
sumulado segundo o qual:
Súmula CARF no 41:
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.172 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.000191/2004-62

Ambas se aplicam ao caso, o ITR aqui exigido diz respeito ao exercício de 1999 e,
como consta do próprio Acórdão recorrido, a averbação tanto da área de reserva legal quanto da
Área de Preservação Permanente – APP foi feita já em 1989, ou seja, bem antes dos fatos dos
autos.
Desta forma, em ambos os casos tem razão o Recurso Voluntário, pelo que meu
voto é pelo seu provimento.

Da utilização da área com Pastagens
Relativamente a esta matéria o Auto de Infração assim justificou a glosa parcial da
área de pastagens:

Em sua impugnação o recorrente argumenta que:

Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.172 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.000191/2004-62

O Acórdão recorrido analisou a matéria da seguinte forma:
Das Áreas Utilizadas com Pastagens
A área de pastagens informada na DITR/1999, foi reduzida de 685,9 ha para 575,7 ha
pela autoridade fiscal, por falta de notas fiscais de aquisição de vacinas e fichas de
vacinação do IMA, referentes ao rebanho existente em 1998, conforme intimação de fls.
16; o contribuinte alega ter sido desconsiderado o contrato de locação registrado em
cartório, para comprová-lo.
Observada a legislação aplicada à matéria (alínea “b”, inciso V, art. 10, da Lei no
9.393/1996), a área servida de pastagem a ser aceita estaria sujeita à aplicação do índice
de rendimento mínimo por zona de pecuária (ZP), fixado para a região do imóvel (0,70).
As fichas do IMA (fls. 631/634), anexadas nesta fase, referem-se à vacinação do
rebanho existente em anos anteriores a 1998 e não se prestam à comprovação
pretendida, enquanto as fichas de fls. 34/36 já foram consideradas pela autoridade
autuante para acatar a área de pastagens de 575,7 ha, sendo o contrato de locação, por si
só insuficiente e inconclusivo para acatar a área pretendida.
Por não terem sido apresentados comprovantes da existência de rebanho no imóvel no
ano-base de 1998, suficiente para restabelecer integralmente a área declarada, entendo
que deva ser mantida a redução da área de pastagens para 575,7 ha, efetuada pela
autoridade fiscal para o ITR/1999, nos termos da legislação pertinente
No Recurso Voluntário o recorrente repete os argumentos da Impugnação,
realçando que o Acórdão recorrido não analisou o contrato de locação indicado e anexado aos
autos às fls. 38 a 40.
Como vimos acima, tanto o Auto de Infração quanto o Acórdão não consideraram
a locação do pasto indicada pelo contrato anexado aos autos. O Auto de Infração sequer o
menciona e o Acórdão recorrido apenas faz referência a ele mas não o analisa seja para acolher
ou para refutar seu aproveitamento quanto aos argumentos da defesa.
E me parece que isso distorce a realidade dos fatos.
O referido contrato de locação está devidamente formalizado, inclusive com
assinatura de duas testemunhas e registo perante o cartório de títulos e documentos, de modo
que, não havendo nos autos nenhuma linha que aponte qualquer indício de irregularidade, deve
ser tomado como verdadeiro e válido para todos os efeitos.
E assim sendo, não me parece razoável manter a glosa parcial da área de
pastagens cuja análise foi feita por arbitramento com base no histórico de vacinação do rebanho,
especificamente pela falta de apresentação de notas fiscais de compra das referidas vacinas sem
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-006.172 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.000191/2004-62

que, no mínimo, seja considerado que, a partir de julho de 1999, há o contrato de locação de
pasto.
Apenas a título de constatação, justamente no período a partir do qual esteve
vigente o contrato o quadro de lotação das pastagens apresenta queda do número de cabeças ali
mantidas pelo proprietário, talvez indicando justamente que ele reduziu o número de cabeças de
gado ali pois, junto, na mesma pastagem, haveriam animais do locador do pasto.
O arbitramento da Fiscalização deveria ter levado esse ponto em consideração ou,
então, indicado porque que não estaria considerando o contrato apresentado. Mas nada falou
sobre o contrato.
Também o Acórdão recorrido poderia ter indicado motivos pelos quais o contrato
poderia não ser válido, mas também silenciou.
Assim, não vejo outra medida a ser tomada que não acolher a irresignação do
Recurso Voluntário e dar-lhe provimento para, quanto às pastagens, afastar a glosa e restabelecer
a área originalmente declarada de 685,9ha.

Valor da terra nua
Se com relação á área de reserva legal e à Área de Preservação Permanente – APP
a irresignação do contribuinte encontra guarida no entendimento sumulado deste Conselho, no
que diz respeito ao Valor da Terra Nua – VTN sua argumentação esbarra em questão a meu ver
intransponível: a ausência de laudo elaborado conforme as prescrições da ABNT então
aplicáveis.
Argumenta o Recurso Voluntário conforme já fizera na Impugnação que:

Em que pese sua irresignação, o entendimento já sedimentado deste Conselho é
no sentido de que:
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO. APTIDÃO AGRÍCOLA. EXISTÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
Mantém-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado observar o
requisito legal da aptidão agrícola, e o Recorrente deixar de refutá-lo mediante laudo de
avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel, emitido por engenheiro agrônomo ou
florestal, nos termos estabelecidos na NBR 14.653 da ABNT.
AC. 2402-007.690, de 09/10/2019
ITR.VTN. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-006.172 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.000191/2004-62

A revisão do VTN pela autoridade administrativa está condicionada à apresentação de
laudo conforme a NBR 14.653/2004 e/ou outros documentos hábeis e idôneos para
tanto. No caso dos autos o contribuinte não apresentou laudo técnico que possibilitasse
a revisão do valor da terra nua arbitrado com base no SIPT.
Ac. 2401-006.559, de 09/05/2019
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA - VTN. REVISÃO DO
LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS - SIPT.
LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653- 3.
É assegurada ao contribuinte a possibilidade de, ante laudo técnico hábil e idôneo,
redigido em conformidade com as normas da ABNT, contestar os valores arbitrados
com base no Sistema de Preço de Terras - SIPT. É imprescindível, entretanto, que o
laudo esteja revestido do rigor técnico para afastar o arbitramento. A apresentação de
documento em conformidade com a NBR 14.653-3 é prova hábil para rever o Valor da
Terra Nua (VTN) arbitrado.
Ac. 2202-005.783, de 03/12/2019
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL
RURAL.
ITR.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ÁREA DO
IMÓVEL E VALOR DA TERRA NUA.
A apresentação da documentação comprobatória pertinente para fundamentar a
Declaração de ITR do Exercício enseja a correta redução da área total do imóvel
declarada e a consideração do Valor da Terra Nua - VTN apresentado em Laudo
elaborado sob as normas vigentes.
Ac. 2202-005.356, de 06/08/2019
Além do mais, sabendo o contribuinte de antemão que somente mediante Laudo
emitido em conformidade com as normas prescritas e acima delineadas poderia alterar o valor
arbitrado pela Fiscalização – e tanto tinha ciência dessa fato que peticionou pela juntada do
Laudo anexado aos autos no 10675.001991/00-79 -, é certo que o ônus de sua produção e
apresentação nos autos – do Laudo -, era inteiramente da parte que se aproveitaria daquela prova,
tal como preceitua PAULO CELSO BERGSTRON BONILHA (in DA PROVA NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO, 2 ed., São Paulo: Dialética, p. 71):
Bem de ver que a idéia de ônus da prova não significa a de obrigação, no sentido da
existência de dever jurídico de provar. Trata-se de uma necessidade ou risco da prova,
sem a qual não é possível obter êxito na causa. Carnelutti explica a diferença entre ato
devido (por obrigação) e ato necessário (decorrente do ônus), esclarecendo que,
enquanto a obrigação implica subordinação de um interesse do obrigado a um interesse
alheio, o ônus consiste em uma subordinação de um interesse daquele que o suporta a
um (outro) interesse próprio.
As parte, portanto, não têm o dever ou obrigação de produzir as provas, tão-só o ônus.
Não o atendendo, não sofrem sansão alguma, mas deixam de auferir a vantagem que
decorreria do implemento da prova.
Deste modo, não havendo nos autos Laudo que possa afastar o arbitramento do
Auto de Infração, deve este ser mantido e, por conseguinte, nego provimento a esta parte do
Recurso Voluntário.

Quanto à exigência de multa e dos juros de mora
Quanto à exigência dos juros de mora, não há o que se alongar, é entendimento
sumulado deste Conselho que:
Súmula CARF no 4:
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-006.172 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.000191/2004-62

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Já no que diz respeito à multa de ofício, está ela em perfeito acordo com o que
determina o §2o, do já mencionado artigo 14, da Lei 9.393/96:
Art. 14. (...)
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.
E conforme prescrição do artigo 44, I, da Lei 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Isso posto, também com relação a esta matéria não merece provimento o Recurso
Voluntário.
Das provas
Por fim, alega o Recurso Voluntário que por ter sido impedido de apresentar
Impugnação, produzir e apresentar provas ao tempo da lavratura do Auto de Infração face à
irregular cientificação do lançamento por meio de edital, sua defesa restou prejudicada.
Além disso, argumenta que tampouco o Auto de Infração não estaria instruído
com as devidas provas de seus lançamentos, deveria o lançamento ser julgado improcedente.
Já vimos na análise da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa face à
irregular cientificação do lançamento por meio de edital não prejudicou a defesa do contribuinte
que, aliás, logrou êxito na demonstração da procedência de seus argumentos em boa parcela
deste Recurso Voluntário conforme o voto proferido até aqui.
Assim, é descabida a arguição final de improcedência do lançamento face àqueles
argumentos já analisados por ocasião da preliminar, de modo que, quanto a este ponto, nego
provimento ao recurso.

Intimação do patrono do recorrente e aplicação do CPC ao caso
Requer, por fim, o Recorrente, já no pedido de seu Recurso Voluntário que:

(...)
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-006.172 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.000191/2004-62

(...)

Quanto à intimação ao patrono do sujeito passivo, determina a Súmula no 110
deste Conselho:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Já no que diz respeito à aplicação das normas do Código de Processo Civil (Lei no
13.105/2015) ao Processo Administrativo Fiscal-PAF regido pelo Decreto no 70.235/72, além
desta aplicação ser apenas subsidiária, não cabendo a alteração do rito processual definido pela
norma que rege o processo administrativo, não podemos esquecer que também a Lei. no 9.784/99
determina que:
Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria,
aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei.
Como se vê, seja o CPC, seja Lei. no 9.784/99, somente se aplicam ao Processo
Administrativo Fiscal-PAF subsidiariamente no preenchimento de eventuais lacunas normativas,
não sendo este o caso haja visto que tanto a produção de provas quanto o momento de sua
apresentação e também a possibilidade de apresentação de memoriais se encontram
perfeitamente definidos pelo Decreto no 70.235/72 e/ou pelo Regimento Interno deste Conselho.
Por todo o exposto, conheço do recurso para dar-lhe provimento parcial e
restabelecer as áreas de reserva legal, de preservação permanente e com pastagens, conforme
declaradas.
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital